Tribunal: STF
Processo: ARE 1539433
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LEGITIMIDADE. SÚMULA 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO - DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDOS - PARCELAS RETROATIVAS DEVIDAS - HORA EXTRA - ADICIONAL NOTURNO - GRATIFICAÇÃO NATALINA - ADICIONAL INSALUBRIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCORRETOS - TEMA 810 DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1) Os ganhos que não são habituais ou aqueles que não se incorporam na remuneração do servidor também não se sujeitam à contribuição previdenciária.



    2) As gratificações são vantagens pecuniárias concedidas em razão da natureza peculiar da função, e, portanto, possuem natureza ‘propter laborem’, não se sujeitando à contribuição previdenciária.



    3) Considerando a natureza tributária do débito da Fazenda Pública, sobre o valor devido deverá incidir a correção monetária contada da data do pagamento indevido do tributo, utilizando-se o índice do IPCA-E até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021) ou o trânsito em julgado da sentença, quando então incidirá apenas a Taxa Selic, para remunerar a correção monetária.



    4) Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração interpostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, §§ 3º e 12; e 201, § 11, ambos da Constituição Federal. Pleiteia, em síntese, “seja conhecido e provido o recurso para reformar o acórdão recorrido, com a declaração da constitucionalidade do desconto previdenciário sobre o 13º salário”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso, por reputar que esbarra na Súmula 279 do STF e que a eventual ofensa à Constituição seria reflexa.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, incide na hipótese dos autos o enunciado da Súmula 688 desta Corte, que dispõe, in verbis: “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”. Nesse sentido, confiram-se as ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TEMA RG Nº 163. INCIDÊNCIA SOBRE GANHOS HABITUAIS. TEMA RG Nº 20. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ENUNCIADO Nº 688 DA SÚMULA DO STF. 1. É exemplificativa a redação dada à tese do Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, sendo, para quaisquer parcelas não incorporáveis à aposentadoria, indevida a incidência da contribuição previdenciária. 2. A teor do Tema RG nº 20, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária os ganhos habituais, de modo que as verbas de natureza indenizatória não fazem parte dessa base imponível. 3. O décimo terceiro salário (gratificação natalina) sofre a incidência da contribuição, conforme o enunciado nº 688 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.” (RE 510.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/4/2024)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária sobre décimo terceiro proporcional. 4. Possibilidade. Súmula 688 desta Corte 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro.” (ARE 888.777-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).” (ARE 1.081.699-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/3/2018)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração dos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Décimo Terceiro. Súmula nº 688/STF. 1. É absolutamente pacífica no âmbito da Corte a aplicação da Súmula nº 688/STF à matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre gratificação natalina. 2. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 981.005-ED-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/5/2017)



    Dessa orientação divergiu o acórdão a quo.



    Ex positis, com lastro no artigo 932, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, PROVEJO o agravo, para, desde já, PROVER o recurso extraordinário, a fim de declarar a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente